Tribunal: TJSP
Processo: 1503873-80.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da apreensão feita pelos Guardas Municipais. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, a fixação de regime

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da apreensão feita pelos Guardas Municipais. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais. Inocorrência – Crime de tráfico de drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Neste caso, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. Ademais, qualquer pessoa do povo pode realizar prisões em flagrante (art. 301, do CPP).
Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Apreensão de 463 porções de maconha, embalagens e adesivos, prontos para a venda, e mais 32 porções idênticas na casa do réu – réu que negou a autoria do delito – negativa isolada nos autos - Provas desfavoráveis – Relatos seguros dos Guardas Municipais narrando que, em patrulhamento, avistaram o réu com bicicleta, tendo ele adentrado a mata e mexido em algo, saindo com objeto nas mãos. No referido local encontraram uma sacola contendo 463 porções de maconha, embalagens e adesivos, prontas para a venda, e sendo conhecido o réu foram até a casa dele, onde encontraram mais maconha, com embalagem idêntica à encontrada anteriormente na área verde. Condenação que se impõe.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, redução pela menoridade relativa. Na derradeira etapa, a causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 foi bem afastada. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e outras circunstâncias do caso concreto que indicam a dedicação do réu às atividades criminosas, obstando, assim, a concessão do referido redutor.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais.
Preliminar rejeitada.
Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503873-80.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante HEBERTH
GABRIEL CAMPOS DAMACENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a matéria
preliminar, negaram provimento ao apelo, mantendo a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
2
Voto no 10.826
Apelação no 1503873-80.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira 3a Vara Criminal
Apelante: Heberth Gabriel Campos Damacena (preso 19 anos na data dos fatos)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 Recurso defensivo
buscando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da
apreensão feita pelos Guardas Municipais. No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, a
fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais. Inocorrência
Crime de tráfico de drogas que, por ser delito permanente, tem a
sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em
flagrante a qualquer momento. Neste caso, o estado de flagrância
se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas
Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social.
Ademais, qualquer pessoa do povo pode realizar prisões em
flagrante (art. 301, do CPP).
Mérito Autoria e materialidade comprovadas Apreensão de 463
porções de maconha, embalagens e adesivos, prontos para a venda,
e mais 32 porções idênticas na casa do réu réu que negou a
autoria do delito
negativa isolada nos autos - Provas
desfavoráveis Relatos seguros dos Guardas Municipais narrando
que, em patrulhamento, avistaram o réu com bicicleta, tendo ele
adentrado a mata e mexido em algo, saindo com objeto nas mãos.
No referido local encontraram uma sacola contendo 463 porções
de maconha, embalagens e adesivos, prontas para a venda, e sendo
conhecido o réu foram até a casa dele, onde encontraram mais
maconha, com embalagem idêntica à encontrada anteriormente na
área verde. Condenação que se impõe.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo
legal. Na segunda fase, redução pela menoridade relativa. Na
derradeira etapa, a causa de diminuição de pena prevista no §4o, do
art. 33, da Lei 11.343/06 foi bem afastada. A expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos e outras circunstâncias
do caso concreto que indicam a dedicação do réu às atividades
criminosas, obstando, assim, a concessão do referido redutor.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o
mais adequado Impossibilidade de substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos
requisitos legais.
Preliminar rejeitada.
Recurso defensivo improvido.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 127/132, prolatada pelo
1 Sentença publicada aos 16.01.2020 fls. 133

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
3
MM. Juiz de Direito, Dr. Hudi Hiroshi Shinen, ora adotado, acrescento que Heberth
Gabriel Campos Damacena foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Concedido o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, apelou a Defesa. Busca, preliminarmente, o
reconhecimento da ilegalidade da apreensão feita pelos Guardas Municipais. No mérito
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do
redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial mais brando e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 150/165).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 168/169, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 180/190).
É o relatório.
Da Preliminar
A ilustre Defesa sustenta a ilegalidade da apreensão, sob o
argumento de que os Guardas Municipais agiram fora de suas atribuições constitucionais.
Sem razão.
Como sabido, o crime de tráfico de drogas é um delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
4
permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permitindo a prisão do agente a
qualquer momento.
Estando em estado de flagrância, o art. 301 do Código de
Processo Penal é firme ao prever que qualquer um do povo poderá e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito. O Guarda Municipal está incluído neste rol.
Neste caso, o estado de flagrância se mostrou aparente, uma
vez que o réu se encontrava em atitude suspeita em local conhecido pela traficância.
Ademais, cabe aos Guardas Municipais zelarem pela
segurança social, ainda que tal atribuição não esteja inserida dentre as previstas no art. 144,
§ 8o, da Constituição Federal. Neste sentido, é a jurisprudência do C. STJ:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM
FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA
AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP .
ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada
pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no
rol das suas atribuições constitucionais (art. 144 , § 8o , da
CF ), constitui ato legal, em proteção à segurança social.
2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que
esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao
guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual
irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o
condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as
garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, restando, portanto, legítima a sentença
condenatória. 4. Ordem denegada.” (STJ; Habeas Corpus
129932 SP; Ministro Arnaldo Esteves Lima; Julgamento
15/12/2009; 5a Turma; DJe 01/02/2010).”
É firme a jurisprudência no sentido de que a Guarda
Municipal, a teor do disposto no §8°, do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
5
precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de
seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de
autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se
encontra em flagrante delito. A legalidade da abordagem e diligências realizadas pelos
guardas municipais é assegurada pela Lei no 13.022/14, que atribuiu aos guardas
municipais o patrulhamento preventivo, bem como o dever de encaminhar ao delegado de
polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração.
No mais, ressaltam-se, para que façam parte integrante deste
Voto, as bem lançadas ponderações do Ministério Público às fls. 116/117, bem como as
lançadas na r. sentença, às fls. 128, ambas no sentido de rejeição da referida questão
preliminar.
Desse modo, não havendo que se falar na atuação ilegal dos
Guardas Municipais, a preliminar arguida fica rejeitada.
Do mérito
Consta da denúncia que, no dia 01 de julho de 2019, por volta
de 15:00 horas, na Rua Moisés Paulino da Cunha, próximo ao numeral 448, Jardim
Esperança, comarca de Limeira, HEBERTH GABRIEL CAMPOS DAMACENA2 trazia
consigo e guardava, para comercialização com terceiros, aproximadamente 742,5 gramas
de maconha, acondicionada em 495 porções em invólucros plásticos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, HEBERTH realizava a venda ilegal de
maconha e guardava parte da droga em uma área verde e outra parte em sua casa. Na data
dos fatos, Guardas Municipais realizavam patrulhamento de rotina na localizada acima
2 19 anos de idade (10.09.1999), solteiro, estudante fls. 11. Desempregado fls. 08.
Certidão da Vara da Infância e Juventude, indicando 03 procedimentos em nome do denunciado. Boletins de
ocorrência de ato infracional equiparado a hediondo (tráfico de drogas - fls. 28/32, 33/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
6
referida, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o denunciado entrando em
uma área verde, onde se abaixou e começou a mexer no chão, levantando as fundadas
suspeitas que motivaram a aproximação dos agentes públicos. Ao perceber a viatura, o
denunciado empreendeu fuga com uma bicicleta. Em buscas onde HEBERTH mexia, foi
encontrada uma sacola plástica com 463 porções de maconha, embaladas e adesivadas
(adesivos do personagem ''Dunga', do filme infantil 'Branca de Neve e os Sete Anões'),
prontas para a venda ilegal, bem como diversos pacotes com embalagens plásticas e
adesivos para a preparação da droga (fotos de fls. 15/16).
Em seguida, os Guardas Civis saíram a procura do
denunciado e o encontraram em frente à casa dele, próximo da área verde referida, e
prontamente solicitaram a revista no imóvel, tendo a entrada franqueada pelo próprio
denunciado. Em buscas no imóvel foram encontradas mais 32 porções de maconha
idênticas àquelas encontradas na área verde onde o denunciado mexia. Ato contínuo,
HEBERTH foi preso em flagrante, e negou a autoria do delito à Autoridade Policial (fls.
05).
A grande quantidade de maconha preparada para a venda, as
inúmeras embalagens plásticas com adesivos que individualizam o traficante (personagem
'Dunga'), bem como os antecedentes infracionais de HEBERTH por tráfico de drogas
(autos n. 0000104-95.2017.8.26.0551 e 0010813-43.2016.8.26.0320 fls. 36), denotam
que o denunciado se dedica a essa atividade ilícita.
A exordial acusatória foi recebida em 28.11.2019 (fls.
84/85).
Apesar do esforço da digna Defesa, o conjunto probatório
deixou fora de dúvidas de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, conforme a
narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
7
pelos: Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência (fls. 11/12), Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 15/16)3, fotografias das drogas e embalagens apreendidas (fls. 17/21),
Laudo de Constatação (fls. 25/27), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 101/103),
em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Preso em flagrante, na delegacia, o acusado negou a
acusação. Disse que já esteve internado na 'Fundação Casa' por 07 meses, por tráfico de
drogas. Atualmente está desempregado e faz 'bicos' como servente de pedreiro. Fuma
maconha de vez em quando. Hoje estava 'soltando pipa' em frente de casa e foi abordado
pelos Guardas Municipais e foi preso. Mora sozinho. Eles entraram na sua casa e não
encontraram nada. Só tinha R$ 4,00 e um celular. Não havia drogas em sua casa. Não
mexeu no mato e não sabe nada sobre drogas que os Guardas disseram que viram no mato.
Não viu os Guardas encontrarem nada em sua casa (fls. 07).
Em juízo, os Guardas Municipais Marco Antônio Pimentel e
Raul Pereira da Silva, assim como o fizeram na fase extrajudicial, relataram que na data
dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas e
notaram o réu Heberth deixando a bicicleta no chão e embrenhando-se no mato, onde se
abaixou e mexeu no chão, pegando algo. Nesse momento, tentaram surpreender o acusado,
mas ele montou na bicicleta e saiu rapidamente do local, com algo na mão. Verificando o
local em que o acusado havia mexido, encontraram uma sacola plástica contendo vários
pacotinhos plásticos, nos quais estavam porções de maconha preparadas para a venda, e
papel plástico para embalar drogas. A sacola contendo a droga estava no pé de uma árvore,
escondida entre a areia e as folhas secas. Em seguida, foram procurar o acusado, e o
encontraram na frente da casa dele, a cerca de 50 metros de onde localizaram a sacola com
drogas, e naquele momento, o réu estava soltando pipa para despistar. Solicitaram
autorização para verificar a casa dele, e ele os autorizou. Dentro do guarda roupas
3 Apreensão de 463 porções de maconha (835 gramas), mais 32 porções de maconha (56 gramas), saquinhos
para embalar drogas, um celular e R$ 4,00 em dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
8
encontraram um pacotinho plástico com mais 30 porções de maconha, e outras 02 porções
fora do saquinho, embaladas da mesma forma das que foram encontradas no pé da árvore.
O réu tinha R$ 4,00 em dinheiro e um celular no bolso. No local, o réu negou a
propriedade das drogas. O réu já era conhecido por outras abordagens em pontos de tráfico.
Com efeito, o auto de exibição e apreensão juntado às fls.
15/16 descreve as drogas e as embalagens encontradas, que foram fotografadas, conforme
se vê às fls. 17/21.
Com relação às referidas outras abordagens do acusado,
foram confirmadas pelos boletins de ocorrência juntados às fls. 28/32 e 33/35, ocasiões em
que o ora acusado ainda era adolescente.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
Guardas Municipais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os
agentes públicos, tais como guardas municipais, não são suspeitos apenas pela função que
ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, mutatis mutandis, posiciona-se a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido que:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
9
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E de acordo com tais declarações, restou evidente que o réu
tinha em depósito as drogas apreendidas, as quais se destinavam ao tráfico.
A testemunha Paula Antonia da Conceição de Jesus, amiga da
família do acusado, disse que estava na calçada, conversando com a vizinha, e viu o réu ser
abordado, sendo que ele estava desde a manhã empinando pipa, e que o réu foi levado para
a casa. Não permaneceu o tempo todo em companhia do acusado.
Tal depoimento, como bem ponderado na r. sentença, deve
ser visto com reservas, eis que foi descompromissado e a testemunha não se manteve o
tempo todo junto do réu, como declarou.
A versão do réu em juízo também foi negativa de autoria.
Apresentou a mesma versão que havia ofertado em delegacia e disse que é perseguido
pelos Guardas e que sua prisão foi forjada.
Tais versões negativas estão isoladas nos autos, diante do
conjunto probatório produzido.
A prisão em flagrante, que é a certeza visual do fato, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
10
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento destas
drogas, o relato dos Guardas Municipais, enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram
os fatos deixam evidente a prática da traficância.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é
necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar,
manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância,
também caracteriza o crime em questão.
Ressalta-se, ainda, o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Desse modo, o convencimento firmado a partir das provas é
no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, conforme a r. narrativa
acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para
incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Passo então à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, a pena-base foi fixada em 1/6
acima do patamar mínimo, 05 anos e10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, no mínimo
legal.
Bem fundamentada a exasperação da pena nesta fase, fica ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
11
mantida. Observa-se, apenas, que a expressiva quantidade de drogas apreendidas (463
porções mais 32 porções, pesando quase um quilo) 4 autorizariam exasperação maior já na
sua fase inicial. Todavia, ausente o recurso Ministerial, não há reparos a fazer.
Na fase intermediária, a pena foi reduzida em razão da
circunstância atenuante da menoridade relativa, retornando ao patamar mínimo legal.
Na derradeira etapa, a r. sentença bem afastou a concessão da
causa de diminuição de pena, prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06.
Em sua fundamentação, o MM. Magistrado assim consignou:
“... Deixo de reconhecer o redutor do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, porquanto o acusado ostenta antecedentes infracionais por
tráfico (fls. 38) e foi preso na posse de enorme quantidade de entorpecentes, o
que infere fazer do comércio espúrio seu meio de vida desde a menoridade, o
que obsta o benefício. Confira-se:
Apelação criminal tráfico desclassificação para
usuário, substituição por restritivas de direitos e
regime aberto impossibilidade prisão em flagrante
e confissão da posse para uso condenação por tráfico
bem lançada, escorada nos relatos colhidos em
contraditório apenamento brando foi reconhecido o
'tráfico privilegiado' e a pena foi fixada com brandura
ausência dos requisitos para a minorante, diante do
envolvimento anterior com a prática de atos
infracionais quando adolescente, mas sem reclamo
Ministerial, permanece como fixada regime fechado
justificado
recurso desprovido, com expedição de
mandado de prisão, esgotadas as vias ordinárias nesta
Corte
de
Justiça
(TJSP,
Apelação
1500249-80.2018.8.26.0571, Relator Euvaldo Chaib, 4a
Câmara de Direito Criminal, j. 09.04.2019).
44 Fls. 15: 463 porções de maconha pesando 835 gramas, mais 32 porções de maconha pesando 56 gramas,
totalizam 991 gramas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
12
De fato, é incabível a concessão do redutor de pena neste
caso, uma vez que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, acima relacionadas,
somada à ausência da comprovação do exercício de atividades lícitas e ao fato de o acusado
ter respondido, quando menor de idade, pela prática de atos infracionais idênticos (fls. 38),
denotam a sua dedicação às atividades criminosas.
Aliás, nesse sentido já decidiu o C. STJ:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E
NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
MODO
FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA
DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT
NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organizações criminosas (art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006).
3. Concluído pela instância antecedente que o paciente se
dedica a atividade criminosa, uma vez que já cumpriu
anteriormente, por duas vezes, medidas socioeducativas pela
prática de atos infracionais análogos ao tráfico de
entorpecentes, a alteração desse entendimento - para fazer
incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do
conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede
de habeas corpus. Precedentes.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
registro de atos infracionais é elemento idôneo para
afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar
a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.
[...]
(HC 457.637/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
13
Dessa forma, a pena final fica mantida em 05 anos de
reclusão, e 500 dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime prisional, foi fixado o inicial fechado, o
que não comporta reparos.
É indiscutível que, para o delito de tráfico de drogas, o
regime inicial é o fechado. Todo indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema
periculosidade.
No caso em tela, além da expressiva quantidade de drogas
apreendidas e das circunstâncias denotarem a dedicação do réu às atividades
criminosas, o crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causando
problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo
Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do
convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas,
viciando pessoas e destruindo famílias.
Incabível, portanto, a fixação de regime mais brando.
Do mesmo modo, não há que se falar em substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
O quantum da pena imposta (art. 44-I, do CP), as
circunstâncias já mencionadas (dedicação do réu às atividades criminosas) e o tratamento
mais rigoroso estabelecido na Lei no 11.343/06 demonstram a inviabilidade da medida (art.
44-III, do Código Penal).
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a matéria
preliminar, nego provimento ao apelo, mantendo a r. sentença por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503873-80.2019.8.26.0320 -Voto no 10.826
14
jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora